Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-06.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705883-06.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. APELADO: MICHEL MARIO SANTOS, MARCIA FRANCISCA DA SILVA, FORTE SECURITIZADORA S.A., RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E S P A C H O Conforme determina a legislação processual, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, anexando à peça recursal a respectiva guia sob pena de deserção (art. 1.007, caput do CPC/2015). Trata-se de requisito objetivo extrínseco cujo descumprimento enseja o não conhecimento do recurso. No caso, a apelação interposta em 9/3/2020 por RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (ID 15327829) veio desacompanhada do preparo. Somente em 10/3/2020 a apelante peticionou nos autos (ID 15327828) apresentando a guia de recurso (ID 15327829) e o comprovante de pagamento (ID 15327830), realizado na forma simples. Posto isso, intime-se a apelante RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para comprovar o recolhimento em dobro do preparo no prazo de cinco dias sob pena de deserção (art. 1.007, §§ 2° e 4o do CPC/2015). Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora